Tribunal: TJDFT
Processo: 0737237-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA COM A APROXIMAÇÃO DO OFENSOR. IRRELEVÂNCIA NO CASO. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao paciente indica a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se justifica, ainda, pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das medidas protetivas. Ainda que a vítima tenha manifestado interesse na reaproximação com ofensor, tal fato, isoladamente, não é suficiente para mitigar a recomendação da segregação cautelar, à medida que o sujeito passivo nos crimes de desobediência de medidas protetivas também é o Estado.